Tribunal: TJDFT
Processo: 0751744-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0751744-50.2025.8.07.0000 PACIENTE: NILSON DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: LUCAS ROCHA FREITAS, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados LUCAS ROCHA FREITAS e GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS em favor de NILSON DOS SANTOS ARAÚJO, que, na audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, requerendo a nulidade das provas obtidas e a consequente revogação da prisão preventiva. Em suas razões, alega que houve invasão domiciliar ilegal, em afronta à Constituição Federal. Afirma que policiais ingressaram na residência do paciente após denúncia anônima não corroborada, sem mandado judicial, obtendo autorização da irmã do paciente sob evidente pressão moral, sem espontaneidade. Sustenta que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a entrada forçada em domicílio somente se legitima quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, não sendo suficiente a denúncia anônima isolada. Assim, entende que a diligência policial, no caso concreto, mostrou-se ilegal, contaminando as provas subsequentes. Nesse contexto, pede a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual todas as provas derivadas da invasão ilícita devem ser desentranhadas. Por consequência, ausentes elementos válidos de convicção, defende que a ação penal deva ser trancada, com a imediata soltura do paciente. No tocante à prisão preventiva, alega que a decisão não apresenta fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito e à quantidade de drogas apreendidas, o que não atende ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Registra que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e é provedor da família, afastando risco de fuga ou ameaça à instrução processual. Entende, assim, que à luz do princípio da proporcionalidade, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, a Defesa requer a concessão liminar da ordem, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a declaração de nulidade da invasão domiciliar e das provas dela decorrentes, bem como a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está bem fundamentada, sem qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação do paciente, como pretende a Defesa. Confira-se em id 78718037: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 1147 gramas de maconha, 100 gramas de cocaína e 199 gramas de crack). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por adulteração de sinal identificador, lesões corporais, desacato, resistência, desobediência e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de NILSON DOS SANTOS ARAÚJO, nascido em 16/12/2002, filho de DORE NILSON DOS SANTOS ARAÚJO e de WANDERLÉIA CORREIA DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Da leitura do decreto prisional, extrai-se que a decisão não só individualiza a conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante delito com grande quantidade de droga, como também aponta, de maneira concreta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva que autorizam a prisão cautelar. A folha de antecedentes penais do acusado, em id 256611250 do inquérito policial n. 0760845-11.2025.8.07.0001, também indica o risco que sua liberdade representa à ordem pública. Quanto às circunstâncias da prisão em flagrante, de acordo com o que consta nos depoimentos prestados em delegacia, os agentes receberam denúncia anônima sobre violência doméstica supostamente praticada pelo investigado, que estaria ameaçando a própria mãe, com emprego de arma de fogo, em razão de ocorrência policial anterior. A partir dessas informações, a equipe policial se deslocou para o endereço indicado. Lá chegando, a irmã do investigado estava na porta da casa e autorizou a entrada dos agentes. Os policiais avistaram um quarto fechado, mas, pela janela, voltada para o interior da casa, os agentes visualizaram balança de precisão e substâncias entorpecentes sobre a mesa. Entraram no quarto e encontraram o suspeito atrás/debaixo da cama e as drogas descritas no laudo de perícia criminal preliminar, anexado em id 256601985 dos autos principais (1147 gramas de maconha, 100 gramas de cocaína e 199 gramas de crack), além de dinheiro e um jabuti, dentro de uma caixa, tudo de acordo com os depoimentos gravados e anexados em id 256601780 e id 256601962 do inquérito policial. Sobre a entrada na residência, a Defesa alega que não teria sido autorizada pela irmã do acusado, o que caracterizaria violação de domicílio. Contudo, apesar do depoimento prestado pela testemunha em delegacia, que afirmou ao delegado que não teria autorizado “100%”, que “quase não autorizei”, que “não autorizei”, conforme id 256601782, na mesma declaração, a irmã do investigado confirma, ao longo do depoimento, que autorizou a entrada na residência e conduziu os policiais pelos cômodos, além de afirmar que não teria sido ameaçada pelos agentes, ao contrário, que teria sido muito bem tratada. Ademais, o vídeo anexado em id 78718042 destes autos mostra os policiais chegando ao local e conversando amigavelmente com a irmã do investigado, que abre o portão/grade e autoriza a entrada dos agentes. Ao longo do vídeo, a irmã do investigado conduz os agentes pela residência, respondendo aos questionamentos e indicando o quarto de cada um dos moradores, inclusive o do investigado, onde a droga foi localizada. Por evidente, toda a situação é constrangedora, porque, afinal, são agentes de polícia adentrando a residência, mas não há, ao menos nesta análise preliminar, qualquer coação ou indício de que houve violação ilegal de domicílio, como alega a Defesa. Do que se apura nos autos, ao menos nesse momento processual, a entrada dos policiais no domicílio se deu de maneira legal, com consentimento expresso de um dos moradores, havendo flagrante delito, diante da configuração de crime permanente, qual seja, o tráfico de drogas. Nesse contexto, apesar de a Constituição Federal garantir o asilo inviolável da casa, nos termos de seu art. 5o, inciso XI, o próprio dispositivo prevê as exceções à regra, como em caso de “flagrante delito”. É importante registrar que a consumação do crime de tráfico de drogas se prolonga no tempo, o que afasta, por ora, a alegação de invasão de domicílio e nulidade da prova obtida. Sobre a questão, a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao reconhecer o tráfico como crime permanente, o que autoriza a atuação policial mesmo sem mandado judicial. Ademais, como se viu, a autorização de um dos ocupantes do imóvel é suficiente para legitimar o ingresso, desde que voluntária, como no caso dos autos, não havendo indícios de coação ou arbitrariedade. Presentes ainda elementos objetivos que indicavam a situação de flagrância, não há falar em ilicitude da prova nem em constrangimento ilegal. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente, não havendo, por ora, indícios de ilegalidade na prova obtida. Ademais, na hipótese, as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, porque o paciente é reincidente, está em cumprimento de pena em regime aberto e as drogas foram localizadas dentro do próprio quarto, de modo que é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator